Tribunal: TJBA
Processo: 2000583-25.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000583-25.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ROQUE MENDES UZEDA

Advogado(s):RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO FORMAL COM A SEAP. IRRELEVÂNCIA. ATIVIDADE FISCALIZADA E CERTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que deferiu a remição de pena ao apenado em razão da conclusão de curso profissionalizante realizado no interior da unidade prisional, apesar da ausência de convênio formal entre a entidade educacional e a Secretaria de Administração Penitenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de convênio formal entre a instituição de ensino e a SEAP impede a concessão da remição de pena; (ii) estabelecer se a comprovação da realização, fiscalização e certificação da atividade educacional supre eventual irregularidade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A remição de pena por estudo exige a efetiva realização de atividade educacional devidamente comprovada, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal.

4.
A atividade educacional foi realizada no interior da unidade prisional, com fiscalização pela administração penitenciária e registro em sistema oficial da SEAP, o que assegura sua regularidade.

5.
A existência de certificado de conclusão, assinado por autoridade competente e validado pela direção da unidade prisional, comprova o cumprimento da carga horária pelo apenado.

6.
A ausência de convênio formal constitui mera irregularidade administrativa e não afasta o direito subjetivo à remição quando demonstrada a efetiva realização e fiscalização da atividade.

7.
A interpretação da execução penal deve privilegiar a finalidade ressocializadora e os princípios da dignidade da pessoa humana, afastando formalismos excessivos que prejudiquem o reeducando.

8.
A jurisprudência do STJ admite a remição desde que comprovados os requisitos legais, inclusive quanto à fiscalização e certificação das atividades educacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência de convênio formal entre instituição de ensino e a administração penitenciária não impede a remição de pena quando comprovadas a realização, fiscalização e certificação da atividade educacional.

2.
A remição deve ser concedida com base na efetiva participação do apenado em atividade educacional regularmente comprovada, nos termos do art. 126, § 2º, da LEP.

3.
A interpretação da execução penal deve privilegiar a finalidade ressocializadora, afastando formalismos que impliquem prejuízo indevido ao reeducando.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 882.805/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.621/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução
n.º
2000583-25.2026.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Agravado,
ROQUE MENDES UZEDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo-se,
in totum
, a decisão agravada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01